Tribunal: TCU
Processo: 007.981/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Araujo Abreu Engenharia Norte Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2669/2024-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos por Araujo Abreu Engenharia Norte Ltda. em face do Acórdão 2371/2024-TCU-Plenário , que conheceu e considerou parcialmente procedente representação formulada pela ora embargante contra o Pregão Eletrônico 17/2023, conduzido pelo Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), que visava contratar serviços técnicos em engenharia clínica. Considerando que a embargante não se habilitou como interessada no presente processo, nem demonstrou razão legítima para intervir no processo, nos termos do art. 144, §2° e 146, §1°, do Regimento Interno do TCU; considerando que, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, o representante não é, automaticamente, parte interessada no processo, devendo, para intervir no seu andamento, demonstrar possuir razão legítima em face das competências do TCU ou, na fase recursal, sucumbência quanto à pretensão subjetiva ( vide , por exemplo, Acórdão 649/2008-TCU-Plenário , relator: Ministro Valmir Campelo); considerando, ainda, que a embargante se limitou a suscitar, genericamente, omissões no acórdão recorrido, sem especificá-las detalhadamente; considerando o disposto no art. 34, § 1°, da Lei 8.443/1992, estão legitimados a opor embargos de declaração contra as decisões do Tribunal apenas o responsável, o interessado ou o Ministério Público junto ao Tribunal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer dos embargos de declaração, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992; b) comunicar esta decisão à embargante. c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 007.981/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Araujo Abreu Engenharia Norte Ltda (03.543.374/0001-41). 1.2. Unidade: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: não atuou. 1.7. Representação legal: Glauber de Brittes Pereira (186555/OAB-RJ), representando Araujo Abreu Engenharia Norte Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.